Tribunal: TJSP
Processo: 0001484-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a despeito de a r. decisão objurgada ter observado o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, há evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Insurgência contra a manutenção da prisão preventiva - Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a despeito de a r. decisão objurgada ter observado o disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, há evidente afronta ao princípio constitucional da proporcionalidade, haja vista que, devido a primariedade e os bons antecedentes do réu, surpreendido com quantidade relativamente pequena de entorpecentes, ou seja, em circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de possibilidade de aplicação da causa de diminuição (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com provável fixação de regime aberto, em caso de eventual condenação. Situação jurídico-processual, portanto, em que se mostra suficiente apenas aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001484-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Francisco Morato, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CLAUDIO
ALMEIDA DA SILVA, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DO FORO
PLANTÃO - 05a CJ - JUNDIAÍ.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em confirmação à medida deferida initio
litis, concederam parcialmente a ordem de habeas corpus para outorgar a liberdade
provisória ao paciente Cláudio Almeida da Silva, com aplicação de medidas
cautelares consistentes em: (i) comparecimento semanal em juízo para informar e
justificar suas atividades; (ii) proibição de ausentar-se da Comarca; e (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga. Advertência em
primeira instância. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Comunique-se
incontinenti. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001484-55.2020.8.26.0000 Francisco Morato Voto no 33.509
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N° 0001484-55.2020.8.26.0000
COMARCA: FRANCISCO MORATO
13a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE: CLAUDIO ALMEIDA DA SILVA
IMPETRADO: MM JUIZ DE DIREITO DO FORO PLANTÃO - 05a CJ -
JUNDIAÍ
VOTO No 33.509
EMENTA: Habeas Corpus – Tráfico de drogas –
Insurgência
contra
a
manutenção
da
prisão
preventiva
-
Alegações de ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia
cautelar – Admissibilidade – Hipótese em que, a
despeito de a r. decisão objurgada ter observado o
disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição
Federal,
há
evidente
afronta
ao
princípio
constitucional da proporcionalidade, haja vista que,
devido a primariedade e os bons antecedentes do
réu, surpreendido com quantidade relativamente
pequena
de
entorpecentes,
ou
seja,
em
circunstâncias que geram, até aqui, a ideia de
possibilidade de aplicação da causa de diminuição
(art. 33, § 4o, da Lei de Drogas), com provável
fixação de regime aberto, em caso de eventual
condenação. Situação jurídico-processual, portanto,
em que se mostra suficiente apenas aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos
I, IV e V, do Código de Processo Penal. Ordem
parcialmente concedida.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensora Pública Jordana de Matos Nunes Rolim, com pedido de
liminar, em prol de Cláudio Almeida da Silva, preso em caráter
preventivo por conversão pelo suposto cometimento do crime previsto
no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06,
contra ato do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário da 5a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001484-55.2020.8.26.0000 Francisco Morato Voto no 33.509
3
Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, com sede na Comarca
de Jundiaí, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de
justa causa para manutenção da custódia cautelar, seja porque foi
levada a efeito por decisão destituída de fundamentação idônea, seja
porque estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque o
paciente ostenta atributos pessoais favoráveis à liberdade provisória,
seja porque a prisão é desproporcional, haja vista que, em caso de
eventual condenação, o regime prisional a ser imposto poderá ser
diverso do fechado e ainda não está afastada a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por isso, requer a concessão da ordem para a
outorga da liberdade provisória ao paciente.
Deferida parcialmente a liminar pelo eminente
Desembargador Márcio Bartoli, em sede de Plantão Judiciário de 2a
Instância, e prestadas informações pela d. Autoridade Judiciária da 2a
Vara da Comarca de Francisco Morato, para onde foi distribuída a ação
penal, a i. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser parcialmente concedida.
O conhecimento da ação repousa na alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001484-55.2020.8.26.0000 Francisco Morato Voto no 33.509
4
de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em virtude da manutenção da
custódia cautelar, por decisão destituída de fundamentação idônea, a
despeito da ausência dos requisitos da prisão preventiva, a afetar, em
tese, sua liberdade de ir e vir, protegida pela Constituição Federal de
1988, em seu artigo 5o, inciso LXVIII, bem como, no plano
infraconstitucional, pelos artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código
de Processo Penal.
Importante lembrar que, para a decretação ou
manutenção de custódia caracterizada pela cautelaridade, mister se faz
a presença não apenas do fumus commissi delicti, mas também, e
principalmente, do periculum libertatis.
O primeiro requisito prende-se à existência de
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria relativamente
àquele a quem se imputa a prática delitiva.
Mesmo que esse requisito esteja efetivamente
preenchido, torna-se imperioso o concurso do outro, que diz com o
periculum libertatis. Este, por sua vez, haverá de ter lugar desde que a
prisão cautelar esteja assentada em uma necessidade. Essa necessidade
evidentemente deverá estar em conexão íntima, no caso concreto, com
a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou o
asseguramento da aplicação da lei penal. Eis o conteúdo normativo do
artigo 312 do Código de Processo Penal.
A não ser assim, inexistirá razão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001484-55.2020.8.26.0000 Francisco Morato Voto no 33.509
5
jurídico-processual para a permanência do réu sob o signo do
encarceramento provisório, máxime em se considerando que, se
nenhum dos sobreditos requisitos se cumprir, a sociedade não estará a
reclamar a segregação cautelar daquele a quem se imputa o
cometimento de um crime.
Pois bem, no caso em exame, malgrado a r.
decisão objurgada apresente motivação idônea,1 eis que indica situação
que pode, em tese, ensejar a adoção da medida segregatória extrema
(risco à ordem pública), o fato é que o paciente, primário e de bons
antecedentes, foi surpreendido com quantidade de drogas relativamente
pequena (90,33 gramas de maconha, 44,78 gramas de cocaína e 14,66
de gramas de crack), ou seja, em circunstâncias que geram, até aqui, a
ideia de possibilidade de aplicação da causa de diminuição, prevista no
artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, com provável fixação de regime
semiaberto ou aberto, de modo que a prisão cautelar sob tal perspectiva
fere o princípio constitucional da proporcionalidade. E, diante de tal
panorama, medidas cautelares alternativas ao cárcere se mostram
suficientes. Evidentemente, se descumprida alguma dessas medidas, o
restabelecimento da cautelar extrema poderá tornar-se realidade.
Frente a esse quadro, afigurando-se presente
o constrangimento contrário ao ordenamento jurídico muito embora a
r. decisão impugnada não seja de todo desarrazoada -, mercê da
desproporcionalidade da manutenção da custódia cautelar, exsurge
1 - p. 40/43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001484-55.2020.8.26.0000 Francisco Morato Voto no 33.509
6
imperiosa a solução consistente na concessão parcial do remédio
heroico para outorgar liberdade provisória ao paciente, mas com a
imposição das medias cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e
V, do Código de Processo Penal, consistentes em: (i) comparecimento
semanal em juízo para informar e justificar suas atividades, (ii)
proibição de ausentar-se da Comarca e (iii) recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga.
3. Pelo exposto, em confirmação à medida
deferida initio litis, concede-se parcialmente a ordem de habeas
corpus para outorgar a liberdade provisória ao paciente Cláudio
Almeida da Silva, com aplicação de medidas cautelares consistentes
em: (i) comparecimento semanal em juízo para informar e justificar
suas atividades; (ii) proibição de ausentar-se da Comarca; e (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Advertência em primeira instância. Expeça-se alvará de soltura
clausulado. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)